Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-86.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONVENCIMENTO DO JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.695 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. PANDEMIA DA COVID-19. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter indeferido produção de prova testemunhal, máxime se a matéria é passível de elucidação por via de outras provas que não exclusivamente a testemunhal. 1.1. E "não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 1.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados. 2.1 Não restou evidenciada a modificação da capacidade financeira do autor/apelante. Não se desconhece que, em razão da disseminação do coronavírus e das medidas governamentais de combate e redução dos riscos de contaminação implementadas, a situação financeira de muitos foi afetada negativamente. Porém, os elementos probatórios constantes dos autos não se mostraram suficientes a comprovar a redução da capacidade contributiva do genitor, sobretudo para o caso de exoneração dos alimentos. 2.2 “A crise gerada pela pandemia - COVID 19 é situação excepcional e transitória, que afeta a todas as pessoas, não sendo possível utilizar esse argumento para reduzir os alimentos, mormente porque o alimentante é pessoa jovem e com saúde, ou seja, apta para melhorar e incrementar a sua atividade laborativa.” (Acórdão 1341777, 07007271220208070012, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, na extensão, não provido.